Tribunal: TJDFT
Processo: 0745103-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745103-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: CLAUDIO OPPENHEIMER, NEUROFIS SERVICOS MEDICOS LTDA REQUERIDO: GILSON DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de tutela cautelar antecedente requerida pelo réu para suspender os efeitos da sentença que, ao condená-lo a reparar os danos materiais e morais decorrentes de diagnóstico incorreto, determinou a expedição de ofício ao Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM/DF) para a apuração de possível infração ao Código de Ética Médica. O réu/apelante alega, em síntese, que: 1) diante do lapso temporal entre a interposição do apelo e sua avaliação por este Tribunal, corre o risco de ser injustiçado com o precoce envio do ofício ao CRM/DF, o que pode resultar em abertura de processo administrativo no órgão ao qual está vinculado, interferindo diretamente na sua ilibada conduta médica; 2) recebeu dois ofícios oriundos do CRM (OFICIO no 001592/2024/CRM/PROCESSOS CRM-DF / SINDICÂNCIA, de 10 de outubro de 2024, e OFICIO no 001593/2024/CRM/PROCESSOS/CRM-DF /SINDICÂNCIA) tratando de manifestação por escrito do constante da sentença e envio de prontuário, o que somente deveria ser feito após o trânsito em julgado da sentença Requer o a suspensão dos efeitos da sentença, impedindo a expedição do ofício ao CRM/DF até o julgamento do apelo. Sem razão, inicialmente, o requerente. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, a sentença condenatória está amparada em prova pericial, que apresentou a seguinte conclusão: “(...) Trata-se de perícia médica para avaliar se o atendimento e tratamento seguiram padrões éticos e científicos aceitáveis e se a conduta do requerido estava em conformidade com as regulamentações aplicáveis. No caso periciado, conforme acima exposto, segundo a história da doença, sua evolução, relatórios médicos, exames de imagem e exame físico, concluo pelo exposto a seguir: • A documentação acostada aos autos atesta que o requerido, Dr. Cláudio Oppenheimer, diagnosticou o autor como portador de Transtorno de Ansiedade codificado pelo CIDs: F41 + F48. Destarte prescreveu o tratamento com Estimulação Magnética Transcraniana repetitiva superficial. A despeito de existirem pesquisas científicas com resultados positivos na aplicação de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) para tratar Transtornos de Ansiedade (CID:F48+ F41) é importante ressaltar que essa prática é considerada experimental no contexto brasileiro. Portanto, o uso da EMT para essa indicação clínica, como ocorreu no caso em testilha, deu-se fora dos padrões preconizados pelo Conselho Federal de Medicina. (Resolução CFM 1.986/12) • O autor foi atendido pelo requerido em contexto de consulta eletiva e portando sem sinais de evento vascular agudo que demandassem um atendimento em caráter de urgência. • O autor apresenta exame neurológico atual NORMAL, com atividades de vida diária totalmente independentes, estando portanto sem sequelas de eventos vasculares cerebrais.” Sendo assim, se em sede de cognição exauriente, emparada em prova técnica, concluiu-se pela condenação do réu/apelante, não há elementos que evidenciem, ao menos nesta fase processual, a probabilidade de que a sentença venha a ser reformada em grau de apelação. Além disso, não está demonstrado o risco de dano iminente, uma vez que o encaminhamento de ofício ao CRM/DF não permite concluir que será instaurado processo ético-disciplinar contra o réu ou que o resultado dessa apuração venha a ser desfavorável a ele, em razão da independência das instâncias administrativa e judicial. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o requerido para manifestação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual